Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREA EXTERNA. VÍCIO OCULTO (RACHADURA) REPARO INSUFICIENTE. ALTERAÇÃO DA APARÊNCIA PINTURA DESBOTADA EM DESACORDO COM A DO PRODUTO QUE COMPÕE O CONJUNTO. OBJETO DESTOANTE DA DECORAÇÃO CONTRATADA. DESÍDIA DO FORNECEDOR CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 18, §1o, II, CDC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que decretou a rescisão parcial do contrato e a condenou na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 7.494,00, referente ao produto fornecido com vício de qualidade, bem como de retirar o produto da residência da autora no prazo de 10 (dez) dias, contados do pagamento, sob pena de perdimento em favor do consumidor.

2. A sentença fundou-se no fato de que a existência de risco no banco adquirido caracteriza vício previsto no art. 18 do CDC, que, em caso de desídia do fornecedor no prazo de trinta dias, dá ao consumidor a possibilidade de optar entre a sua substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

3. Nas razões recursais, afirma que “(i) o banco foi entregue livre de defeito/vício; (ii) após a troca do produto, o recorrido não apresentou qualquer nova reclamação com relação aos móveis objeto da demanda, para que a empresa recorrente sanasse eventual vício no prazo de 30 dias e; (iii) a perícia e a prova testemunhal são imprescindíveis para provar, alguns pontos essenciais, se trata de vício no produto, se de fato há vício no produto ou mau uso do Autor, caso do outro banco objeto da demanda”.

4. Suscita preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de realização de perícia para constatar a existência do alegado vício de qualidade no produto.

5. Argui, outrossim, preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que, a despeito da ausência de prova documental robusta e suficiente sobre a situação controvertida, o juízo indeferiu a realização de perícia técnica e o pedido de produção de prova testemunhal sequer foi analisado. Aduz que, acerca da “a existência de risco no banco adquirido” a sentença baseou-se exclusivamente nas alegações do autor.

6. Esclarece que a finalidade da prova testemunhal era comprovar que os fatos narrados pelo autor divergem da realidade, que a empresa entregou os móveis livres de defeitos, que o autor não fez reclamações acerca dos produtos após a troca do produto, bem como foi orientado como realizar a manutenção dos móveis. Requer o retorno do processo à origem para realização de audiência de instrução.

7. Afigura-se desnecessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos.

8. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

9. A simples menção na contestação de que pugnava pela produção de todas as provas permitidas em direito não é suficiente para ensejar a designação da audiência instrutória. Ademais, a ré, a despeito de devidamente intimada do prazo de 5 dias, deixou de transcorrer a oportunidade de arrolar as testemunhas, conforme consta no termo de audiência ID 38161551.

10. Demais disso, o destinatário da prova é o juízo da causa, de modo que inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas/informantes, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Ausente qualquer prejuízo à parte pela não realização de perícia técnica e ausência de produção de prova testemunhal, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

11. No mérito, sustenta a ausência de comprovação da existência de vício ou defeito, que a rescisão contratual com a devolução dos móveis infringe os princípios razoabilidade e proporcionalidade e causa desequilíbrio contratual com desvantagem para empresa, na medida em que “encomendou os móveis, pagou o fornecedor, pagou impostos quando da compra do móvel, pagou frete, pagou comissão de vendas, pagou frete para entrega ao recorrido e por fim pagou impostos pela venda”.

12. Alega que o teor do disposto no art. 18 do CDC permite concluir que, respeitadas as variações decorrentes da natureza do produto, os fornecedores respondem pelos vícios que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, o que não é o caso dos autos.

13. Afirma que as alternativas previstas no §1o do mesmo artigo, decorrem da desídia do fornecedor pelo prazo de 30, o que não ocorreu. Assevera que não há se falar em rescisão contratual, porquanto o móvel foi substituído por outro igual, em perfeito estado, e, conforme demonstrado pelas conversas via WhatsApp (ID 38161609), o autor não comprovou que fez nova reclamação após a substituição do produto, “o que tornou impossível que a empresa sanasse eventual vício no prazo de trinta dias”.

14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.

15. Nessa perspectiva, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a ausência de vício de qualidade no produto (art. 6o, VIII, CDC).

16. Nos termos do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (no caso, decoração da área externa da residência).

17. O autor afirma que durantes as negociações, informou de forma clara ao preposto da ré que o produto indicado na inicial se destinava à decoração da área externa da residência. Assegura que a empresa faltou com a verdade quando lhe garantiu que os produtos poderiam ser utilizados em ambiente externo sem risco de danos. Informa que as mensagens via WhatsApp não colacionadas em sua integralidade (ID 38161609).

18. Na hipótese, restou demonstrado os vícios no produto adquirido pelo autor que apresentou rachadura na pintura (ID 38161544, 38161547 e 38161549) e, após, redução do brilho (pintura desbotada - ID 38161545, 38161546 e 38161548), o que resultou na alteração da aparência em desacordo com a o produto adquirido como conjunto.

19. Da análise das alegações apresentadas pelas partes em confronto com as provas produzidas nos autos, tem-se que, de fato, o produto adquirido apresentou vício de qualidade que o tornou inadequado ao fim que destinava, qual seja, decoração de ambiente externo. A diferença aparente do revestimento entre as peças de um mesmo conjunto, certamente desvaloriza/prejudica a decoração, além de se mostrar em desacordo com o produto ofertado pelo fornecedor.

20. A ré insiste na tese de ausência de vício no produto, tampouco desídia da empresa, já que efetuou a substituição do móvel por outro em perfeito estado, mas não trouxe ao processo documento ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar as fotos apresentadas pelo autor com os defeitos apresentados nos móveis dias após a sua aquisição (art. 373, I, CPC).

21. Analisando-se o teor das mensagens em confronto com as fotos apresentadas, infere-se que a pintura da primeira mesa apresentou uma rachadura no tampo e, a da segunda, entregue em substituição, desbotou, de molde a evidenciar que ambas apresentaram vício de qualidade que as tornou inútil ao fim que se destinavam, qual seja, a decoração/aformoseamento da área externa da residência.

22. Necessário ressaltar a ausência de impugnação da ré acerca da alegação do autor de que as mensagens via WhatsApp não foram colacionadas em sua integralidade.

23. Logo, evidente que a ré não logrou êxito em comprovar a ausência de vício oculto no produto, e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.

24. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.

25. Certo é que a manifestação de vícios ocultos que comprometem a adequação, qualidade, e valor do móvel adquirido, conforme constatado nas fotos, frustra a legítima expectativa do consumidor, caracteriza quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do produto fosse condizente com a qualidade garantida pelo fornecedor.

26. É dever do fornecedor entregar ao consumidor o produto nas condições ofertadas, e não há provas de que a informação sobre a possibilidade de alteração da aparência da pintura fora devidamente transmitida ao autor no momento da compra.

27. Devida, portanto, a restituição da quantia desembolsada pelo autor para a aquisição do produto (R$ 7.494,00 – Orçamento: ID 38161539 e Comprovantes de pagamento: ID 38161540 e 38161541), conforme consignado na sentença.

28. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

29. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência do juizado especial e de cerceamento de defesa, rejeitadas. Improvido.

30. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.